Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712973-27.2017.8.07.0018 RECORRENTES: LUANA CARDOSO LIMA, MARCOS HENRIQUE MARTINS RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. EQUÍVOCO NO PROCEDIMENTO DE INSERÇÃO DE SONDA NASOGÁSTRICA. ÓBITO DA PACIENTE. PERITONITE. PERFURAÇÃO INTESTINAL. INFECÇÃO GENERALIZADA. NEXO CAUSAL ENTRE O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE AGIR DO ESTADO E O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE A CONDUTA MÉDICA OBSERVOU TODOS OS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA REGRA PROBATÓRIA PREVISTA NO ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 2. A responsabilização do Estado por conduta de seus agentes, tanto por ação quanto por omissão ilícita, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a violação do dever de agir pelo Estado e o evento danoso propriamente dito. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos é indicador de que adotaram os profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento e tratamento da filha dos recorrentes todos os procedimentos recomendados pela literatura médica, o que evidencia, verdadeiramente, inexistir correlação direta entre o procedimento de reinserção da sonda nasogástrica e o óbito da paciente. Constatada a ausência de nexo causal, é de ser afastada a pretendida responsabilização do estado por erro médico. 3. Ônus probatório consistente em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pelos autores. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, asseverando se encontrar presente a responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso, caracterizado pela negligência dos profissionais da saúde que deixaram de prevenir a evolução da enfermidade e de realizar os procedimentos adequados, que ensejaram o óbito da filha dos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados pelos recorrentes, o arcabouço probatório constante dos autos evidencia inexistir, de fato, nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva dos agentes médicos estatais, por negligência no dever de agir para impedir o resultado danoso, e o resultado morte de sua filha (...). é certo não terem os autores se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (...). Ao contrário, logrou êxito o Distrito Federal, sobretudo diante do laudo pericial de Id 47676800, bem como da oitiva da testemunha por ele arrolada, em provar fato impeditivo do direito dos ora recorrentes, em estrita observância ao que dispõe o inciso II do mencionado dispositivo legal” (ID 49453288). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido.(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). No mesmo sentido: ARE 884325 ED / DF, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 6/3/2023. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). No mesmo sentido: RE 1412096 ED / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027